Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708645-64.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A. RECORRIDO: ANDERLON DE MELO PENNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO INVÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. RETROAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. ABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Citação defeituosa significa prejuízo ao direito de defesa do réu, impossibilitando-o ou dificultando-o, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível, transrescisória. Tal vício pode ser alegado em qualquer tempo. 1.1. No caso, não há como se considerar válida citação realizada em prédio diverso do executado se constatado que o AR foi assinado por engano por porteiro do condomínio edilício. 2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a não citação; mas a marcha processual deve retroagir a fim de abrir prazo ao agravante para pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 827, §1o do CPC; e só poderão incidir medidas constritivas no patrimônio do agravante (como a deferida na decisão agravada) após o decurso do prazo para pagamento voluntário. 3. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação ao artigo o 239, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando não ser necessária a retroatividade processual diante do comparecimento espontâneo do executado, fato que supre a falta de citação e inicia o prazo para a apresentação dos embargos à execução e/ou pagamento voluntário. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como que todas as intimações sejam emitidas, exclusivamente, em nome dos advogados José Antônio Cordeiro Medeiros, OAB/GO 11.049, e Luciane Mário, OAB/GO 14.617 (ID 64653358). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 239, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados indicados no ID 64653358. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025